Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-80.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004629-80.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (APELANTE), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO PEREIRA COELHO - CPF: 038.445.751-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA GEROLIM SALVADOR - CPF: 030.096.621-06 (VÍTIMA), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), IVANETE GASPARI - CPF: 432.277.241-20 (VÍTIMA), JOSE FERREIRA DIAS FILHO - CPF: 032.517.929-89 (VÍTIMA), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUVENAL FRAGADOLLI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO PARA ANÁLISE GENÉRICA – PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E EFEITO DEVOLUTIVO – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – REANÁLISE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO ALIADA AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, o qual o acusado manifestou o desejo de recorrer, o não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

As provas colhidas nos autos demonstram de forma inequívoca a materialidade e a autoria do delito de furto noturno e furto simples, uma vez que há declarações seguras e coerentes dos policiais e, especialmente a própria confissão judicial do acusado, a afastar o pedido de absolvição por ele pretendido, assim como qualquer reparo na dosimetria da pena, que foi devidamente fixada pela magistrada singular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado
Daniel de Paulo Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1004629-80.2022.811.0055, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1o, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 01); art. 155, § 1o, do Código Penal (Fato 02); art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato 03) e art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato 04), todos em continuidade delitiva, à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto [reincidência], e ao pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em suas razões recursais, a Defesa pretende
seja reconhecida a atipicidade de sua conduta,
em razão do furto de uso. Subsidiariamente pretende a exclusão da majorante do repouso noturno (Id. 147802754).

Inconformado, o apelante manifestou interesse em recorrer da sentença, razão pela qual a Defensora Pública apresentou suas razões recursais e sustentou que “
Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
”

Ao final, requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitada o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(Id. 148050943).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, uma vez que
“é incontestável que a defesa técnica possui melhores condições de aferir a conveniência e viabilidade da utilização da via recursal, conforme demonstrada nas razões recursais com apresentação de pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, sem expor argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
e, no mérito, seja negado provimento ao recurso (Id. 148050948).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 153157153).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Antes de adentrar no mérito do presente recurso interposto, passo a análise
da preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada pelo Ministério Público em sede das contrarrazões recursais.

Assevera, em síntese, que no presente caso inexiste interesse recursal, pois
“é incontestável que a defesa técnica possui melhores condições de aferir a conveniência e viabilidade da utilização da via recursal, conforme demonstrada nas razões recursais com apresentação de pedidos genéricos de absolvição e redução da pena, sem expor argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar sua insurgência”
(Id. 148050948).

A
preliminar
não merece acolhida.

É cediço que o princípio da dialeticidade preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificam a modificação pleiteada, submetendo a uma análise crítica os argumentos expendidos na decisão reprochada, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado.

Contudo, não é menos que o recurso de apelação criminal também devolve a totalidade da matéria ao crivo da Corte revisora, diante da pretensão do réu em recorrer da sentença condenatória.

Desse modo, a luz do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição é que deve ser conhecido do recurso defensivo.

Nesse sentido:

“(...). Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade,
tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa
, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5.2.2020)
.

Em conclusão,
rejeito a preliminar
arguida nas contrarrazões.

Passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Fato 1: art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e II c/c art. 14 inc. II CP
Consta da investigação que na noite de 24 de março de 2022, por volta das 22h, na residência localizada na Rua 40, no 51, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Daniel de Paulo Santos
, com consciência e vontade, tentou
subtrair para si ou para outrem, durante
repouso noturno
, mediante
rompimento de obstáculo
e
escalada
, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Juvenal Fregadolli, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme BO no 2022.80293 (id. 81446776 p. 25).

Fato 2: art. 155, § 1o e § 4o, inc. II CP

Evola-se da investigação que na madrugada de 26 de março de 2022, por volta da 1h10min, na empresa de lavanderia “5asec”, localizada na Av. Ismael José do Nascimento, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Daniel de Paulo Santos
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem, durante
repouso noturno
e mediante
escalada
, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em dinheiro e 1 (um) aparelho celular Samsung J7 (avaliado em R$ 800,00), pertencentes à vítima Ana Paula Gerolim Salvador, conforme BO no 2022.82209 (id., p. 29).

Fato 3: art. 155, § 1o e § 4o, incs. I CP

Consta ainda da investigação que na madrugada de 26 de março de 2022, por volta das 6h, na residência localizada na Rua Julio Martinez Benevides, no 1117, Jardim Floriza, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Daniel de Paulo Santos
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem, durante
repouso noturno
, mediante
rompimento de obstáculo
, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) bicicleta
Ecos Oníx
(avaliada em R$ 1.200,00) pertencente à vítima Ivanete Gaspari, conforme BO no 2022.81087 (id., p. 27).

Fato 4: art. 155, § 4o, incs. I CP

Extrai-se, por fim, da investigação que no dia 27 de março de 2022, por volta das 18h, no estabelecimento “Agro Ferreira”, localizado à Rua Alziro Zarur, no 474, Jardim Acácia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Daniel de Paulo Santos
, com consciência e vontade,
subtraiu para si ou para outrem, mediante
rompimento de obstáculo
e
escalada
, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e 1 (um) boné, pertencentes à vítima José Ferreira Dias Filho, conforme BO n. 2022.81965 (id., p. 16).

Da sequência dos fatos:

Segundo restou apurado, o denunciado Daniel decidiu praticar vários furtos a residências e empresas nesta cidade.

Dessa forma, na noite e horário do
“Fato 1”
, o indiciado adentrou na residência da vítima Juvenal Fregadolli localizada no Jardim Europa, nesta urbe, pulando o muro/grade da casa. Ato contínuo, no interior do imóvel, arrombou a porta do veículo que estava na garagem e tentou arrombar a porta da frente, porém não conseguiu, por não ter força suficiente, fato que ensejou sua fugo no local sem levar objetos de valor.

Dois dias depois, na madrugada e horário do
“Fato 2”
, o denunciado invadiu o prédio da
lavanderia “5asec”,
de propriedade da vítima Ana Paula Gerolim Salvador,
localizada na Av. Ismael José do Nascimento, centro desta cidade, escalando o muro e a janela do banheiro do imóvel vizinho, e de lá subtraiu a quantia de
R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em dinheiro e 1 (um) aparelho celular Samsung J7, saindo do local na sequência.

Algumas horas depois desse fato, na mesma madrugada, conforme horário do
“Fato 3”
, o denunciado adentrou na residência da vítima Ivanete Gaspari, localizada no Jardim Floriza, nesta urbe, forçando e arrombando o motor do portão eletrônico. No interior do imóvel, o indiciado tentou arrombar a porta dos fundos, mas não conseguiu, instante em que subtraiu uma bicicleta que estava na varanda e saiu do local pedalando.

Por fim, no dia seguinte, na hora do
“Fato 4”
, o denunciado arrombou a fechadura da porta da frente da empresa
“Agro Ferreira”,
de propriedade da vítima José Ferreira Dias Filho,
localizada à Rua Alziro Zarur, Jardim Acácia, nesta cidade, e de seu interior o indiciado subtraiu quantia de
200,00 (duzentos reais) em dinheiro e 1 (um) boné, saindo do local na sequência em posse da
res furtivae.

Após a vítima ter constatado o furto em sua empresa, acionou a polícia, que conseguiu localizar o denunciado Daniel nas proximidades do Terminal Rodoviário, centro desta urbe, possuindo as mesmas características e vestimentas da pessoa flagrada pelas imagens das câmeras de segurança do local, e assim foi conduzido em flagrante delito.

Infere-se que todos os imóveis furtados possuíam sistema de câmeras de segurança, o que oportunizou o reconhecimento do denunciado pelas características físicas e vestimentas, conforme relatório de investigação de id. 81446778 e id. 81446776 p. 21-23.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresenta
denúncia
em desfavor do indiciado
Daniel de Paulo Santos
como incurso no
art. 155, § 1o e § 4o, incs. I e II c/c art. 14 inc. II CP
(Fato 1);
art. 155, § 1o e § 4o, inc. II CP
(Fato 2),
art. 155, § 1o e § 4o, incs. I CP
(Fato 3); e
art. 155, § 4o, incs. I CP
(Fato 4), em continuidade delitiva (art. 71 CP), e assim, requer o seu processamento na forma do art. 396 ss. CPP, com sua
condenação
ao final julgamento (...)”
(Id. 148050878).

Diante de tais fatos, o apelante foi condenado nos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1o, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 01); art. 155, § 1o, do Código Penal (Fato 02); art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato 03) e art. 155,
caput
, do Código Penal (Fato 04), todos em continuidade delitiva, decisão da qual recorre postulando sua reforma.

Em análise da sentença recorrida,
entendo que merece ser mantida inalterada
, uma vez que não restam dúvidas acerca da
materialidade e da autoria
dos delitos acima mencionados. Confira-se:

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 148050847), boletim de ocorrência (Id. 148050848), despacho n. 2022.3.49573 (Id. 148050853), relatório administrativo n. 2022.13.18627 (Id. 148050866), ordem de serviço n. 2022.9.7091 (Id. 148050866), boletim de ocorrência (Id. 148050866, p. 26), relatório de investigação n. 2022.13.18600 (Id. 148050866, pp. 31-35), auto de avalição indireta n. 2022.16.123528 (Id. 148050866, p. 36), relatório (Id. 148050866, p. 57), relatório de investigação n. 2022.13.18600 (Id. 148050868, pp. 1-5, Id. 148050869 e Id. 148050870), auto de prisão em flagrante (Id. 148050875), boletim de ocorrência (Id. 148050875, p. 4) e
despacho n. 2022.3.49573 (Id. 148050875, p. 13)
, além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, mostra-se indene de dúvidas.

O
apelante
, em juízo confessou ser o autor dos delitos em questão, afirmando que o dinheiro obtido com a prática dos ilícitos utilizou para comprar drogas.

Corroborando com a confissão do apelante temos a farta e harmoniosa prova testemunhal, especialmente os depoimentos das vítimas (Juvenal Fregadolli, Thiago Vicentino Fregadolli, Ana Paula Gerolim Salvador, Ivanete Gaspari e José Ferreira Dias Filho) e dos policiais militares (Valmis Vieira Castrillon, Agnaldo Leal dos Santos e Fabrício Pereira Coelho) que confirmaram a veracidade dos fatos, atribuindo a autoria dos delitos ao acusado (relatório de mídia – Id. 148050916, p. 1).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, temos o Enunciado Criminal n. 8 da TCCR/TJMT que assim dispõe: “
Os depoimentos de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, não prevalece o pleito absolutório, eis que presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos acima especificados, consubstanciados nas declarações dos policiais e das vítimas e, especialmente, pela própria confissão judicial do acusado.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição pretendido pelo apelante, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Do mesmo modo, escorreita a dosimetria da pena, pois após analisar minuciosamente as fases dosimétricas, conforme preceitua o art. 59 e 68 do Código Penal, não verifiquei qualquer ilegalidade, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço da apelação interposta e,
no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023